Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710748-86.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS EMBARGADO: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, ALEXANDRE BATISTA DE LIMA JURASZEK, DESPACHO Intime-se o embargante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS, para, querendo, no prazo de 10 dias, manifestar-se acerca da petição de ID 32542065 e dos documentos de ID 32542082 e 32542100, especialmente, sobre a regularidade da representação processual e o cumprimento do artigo 111, do Código de Processo Civil. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator